Tribunal: TJES
Processo: 5014037-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014037-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIMAR CANAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PENSÃO POR MORTE. COVID-19. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME HÍBRIDO. EXPOSIÇÃO COMUNITÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nexo causal entre a contaminação por COVID-19 e as atividades laborais de professora da rede pública municipal, falecida em decorrência de complicações da doença, com a consequente revisão da renda mensal inicial de pensão por morte para afastar a regra restritiva do art. 23 da EC nº 103/2019 e aplicar o art. 75 da Lei nº 8.213/1991.
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a contaminação por COVID-19 de servidora pública que exercia atividades em regime híbrido caracteriza doença do trabalho, de modo a configurar o nexo causal necessário para a equiparação do óbito a acidente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Supremo Tribunal Federal, ao suspender a eficácia do art. 29 da MP nº 927/2020 na ADI 6342 MC-Ref, afasta a exclusão apriorística da COVID-19 como doença ocupacional, mas não cria presunção absoluta de acidente de trabalho, devolvendo a análise do nexo de causalidade às regras gerais da legislação previdenciária.
4.
A doença endêmica ou pandêmica que acomete a coletividade em geral não é considerada doença do trabalho, salvo se comprovado que a exposição decorreu de condições especiais do labor, nos termos do art. 20, § 1º, alínea "d", da Lei nº 8.213/1991.
5.
O exercício de funções presenciais esporádicas ou em regime de trabalho híbrido, associado ao uso de transporte coletivo, revela um cenário de exposição comum e risco comunitário amplo, o que afasta a demonstração de fatores de risco exclusivos ou específicos do ambiente laboral.
6.
A mera probabilidade do contágio em período de circulação generalizada de variantes do vírus não autoriza o reconhecimento do nexo causal acidentário, exigindo-se prova convincente da relação direta entre o trabalho e a patologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A contaminação por COVID-19 de trabalhador em regime híbrido não gera presunção de doença ocupacional, dependendo o reconhecimento do nexo causal da comprovação de que a exposição decorreu de condições especiais e específicas do ambiente de trabalho, superando o risco comunitário geral ".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
OLIMAR CANAL

em face da r. sentença do evento 18029299, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em desfavor do ente público ora apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada pelo recorrente, viúvo da segurada Andrea Cardoso Coutinho Canal, professora da rede pública municipal de Cariacica/ES, falecida em decorrência de complicações da COVID-19, objetivando o reconhecimento do nexo causal entre a contaminação e o exercício das atividades laborais da de cujus, com a consequente revisão da renda mensal inicial da pensão por morte, a fim de que o benefício fosse calculado segundo a regra do art. 75 da Lei nº 8.213/91, afastando-se a incidência da regra restritiva prevista no art. 23 da EC nº 103/2019.

Aduziu o autor (evento 18028506) que, durante o período pandêmico, embora adotado o regime híbrido, a segurada exercia atividades presenciais na escola, comparecendo semanalmente à unidade escolar, permanecendo em contato direto com outros profissionais e utilizando transporte coletivo fornecido pelo município, circunstâncias que a expuseram a risco de contágio significativamente superior ao da coletividade em geral. Sustentou, ainda, que outras servidoras da mesma escola foram contaminadas no mesmo período, o que evidenciaria ambiente propício à disseminação do vírus.

O INSS, em contestação (evento 18028525), defendeu a legalidade do ato administrativo que fixou a pensão por morte, asseverando a inexistência de comprovação do nexo causal entre a atividade desempenhada e a contaminação pela COVID-19, invocando a literalidade dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, bem como o entendimento de que a pandemia configurou hipótese de transmissão comunitária ampla.

Após regular instrução, com a oitiva de testemunhas em audiência (evento 18029295), o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovado, de forma categórica, que a contaminação ocorreu no ambiente laboral, reputando insuficiente a prova produzida para caracterizar o nexo causal exigido para a equiparação da moléstia a acidente de trabalho, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.213/91.

Por fim, deixou de “
condenar o autor aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 129, Parágrafo Único da Lei nº 8.213/1991 c/c Súmula 110 do Colendo STJ.
” (evento 18029299).

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A análise do mérito recursal exige, inicialmente, a fixação das premissas jurídicas sobre a possibilidade de enquadramento da contaminação pelo novo coronavírus como doença do trabalho. O sistema previdenciário brasileiro, estruturado pela Lei nº 8.213/1991, estabelece critérios para a definição de acidente de trabalho e suas equiparações.

A análise do mérito recursal exige, inicialmente, a fixação das premissas jurídicas sobre a possibilidade de enquadramento da contaminação pelo novo coronavírus como doença do trabalho. O sistema previdenciário brasileiro, estruturado pela Lei nº 8.213/1991, estabelece critérios para a definição de acidente de trabalho e suas equiparações.

No cenário pandêmico, a discussão ganhou novos contornos com a edição da Medida Provisória nº 927/2020, que em seu artigo 29 tentava excluir, como regra, a contaminação por COVID-19 do rol de doenças ocupacionais, salvo prova do nexo causal. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADI 6342, suspendeu a eficácia do referido dispositivo, sob o fundamento de que a restrição impunha um ônus excessivo ao trabalhador e ignorava a responsabilidade objetiva em determinadas atividades. Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6342, 6344, 6346, 6348, 6352 E 6354. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020. MEDIDAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO 6/2020. NORMAS DIRECIONADAS À MANUTENÇÃO DE EMPREGOS E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 29. EXCLUSÃO DA CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS COMO DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. ART. 31. SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO COMPLETA DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTS. 29 E 31 DA MP 927/2020. CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. 1. A Medida Provisória 927/2020 foi editada para tentar atenuar os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus (covid-19), de modo a permitir a conciliação do binômio manutenção de empregos e atividade empresarial durante o período de pandemia. 2. O art. 29 da MP 927/2020, ao excluir, como regra, a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Precedentes. 3. Não se mostra razoável a diminuição da atividade fiscalizatória exercida pelos auditores fiscais do trabalho, na forma prevista pelo art. 31 da MP 927/2020, em razão da necessidade de manutenção da função exercida no contexto de pandemia, em que direitos trabalhistas estão sendo relativizados. 4. Medida liminar parcialmente concedida para suspender a eficácia dos arts. 29 e 31 da Medida Provisória 927/2020. (ADI 6342 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020)

É imperioso destacar que a decisão da Suprema Corte não criou uma presunção absoluta de que toda contaminação por COVID-19 configure acidente de trabalho. O que o STF estabeleceu foi a possibilidade jurídica desse enquadramento, devolvendo a análise do caso concreto às regras gerais de nexo de causalidade previstas nos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91.

A distinção fundamental reside na natureza do risco. Enquanto para profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia existe um risco inerente e diferenciado, para as demais categorias profissionais, a contaminação deve ser analisada sob a ótica da doença endêmica ou pandêmica.

O art. 20, § 1º, alínea "d", da Lei nº 8.213/1991, embora trate de doenças endêmicas, fornece a ratio legis aplicável ao caso: a doença que acomete a coletividade em geral não é considerada doença do trabalho, salvo se comprovado que a exposição decorreu de condições especiais do labor.

Assim, para que o óbito de uma professora seja reconhecido como acidente de trabalho, não basta a alegação genérica de exercício de atividade presencial durante a pandemia. É indispensável a demonstração de que o ambiente laboral apresentava fatores de risco que tornaram o contágio uma consequência direta das condições de trabalho, superando o risco comunitário a que qualquer cidadão estava sujeito nas atividades cotidianas, como o uso de transporte público ou a circulação em ambientes sociais.

O exame dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento revela um cenário de exposição comum e não exclusiva ao ambiente laboral.

A testemunha Neuza da Vitória Rocha Silva confirmou que a falecida trabalhava em regime híbrido, comparecendo à unidade escolar apenas duas vezes por semana. Além disso, pontuou que o meio de transporte utilizado era o ônibus fornecido pela Prefeitura, circunstância que, por si só, insere a segurada em um ambiente de aglomeração compartilhado com diversos outros servidores e cidadãos, extrapolando os limites da vigilância do empregador.

De igual modo, o depoimento de Valéria da Silva Martins trouxe elementos relevantes sobre o estado de saúde da segurada e a dinâmica do contágio. A testemunha relatou que a falecida possuía comorbidades, como diabetes, e havia enfrentado uma pneumonia grave dois anos antes do óbito, o que indica uma condição de saúde mais fragilizada diante de agentes infecciosos.

O fato de a testemunha Valéria ter contraído a doença apenas três dias antes da segurada, utilizando o mesmo trajeto de transporte, reforça a tese de transmissão comunitária, não sendo possível identificar se o contágio ocorreu no interior da escola, no veículo de transporte ou em qualquer outro local de circulação comum.

Nesse contexto, a declaração de Valmi da Penha da Silva Oliveira, que viu a segurada na escola durante a pandemia para a entrega de atividades e merendas, apenas corrobora o exercício de funções presenciais esporádicas, mas não supre a lacuna probatória quanto ao momento e local exato da infecção.

Durante os meses de março e abril de 2021, é notório (art. 375 do CPC) que o Brasil enfrentava um dos períodos mais críticos da pandemia, com a circulação generalizada de variantes do vírus, o que torna a prova exclusivamente testemunhal insuficiente para afastar as inúmeras possibilidades de contágio extra-laboral.

A mera probabilidade não autoriza o reconhecimento do nexo causal acidentário, exigindo-se prova convincente da relação direta entre o trabalho e a patologia. No caso da COVID-19, por se tratar de doença infectocontagiosa de transmissão respiratória e comunitária, a demonstração do nexo exige a exclusão de outras fontes de risco ou a comprovação de um surto focalizado e descontrolado no ambiente de trabalho, o que não restou evidenciado nos autos.

A manutenção do entendimento de ausência de nexo causal é medida que se impõe, visto que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Admitir o contágio laboral como presunção, diante de um regime de trabalho híbrido e do uso de transporte coletivo, configuraria insegurança jurídica e distorção do conceito de acidente de trabalho, transformando o seguro social em uma cobertura universal para doenças endêmicas, à revelia das condições especiais de execução do serviço exigidas pelo art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação da apelante e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor perante o juízo de origem
1
.

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.